Tribunal: TJSP
Processo: 1016490-06.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Parceria de motorista com plataforma digital de transporte de passageiros - Rescisão unilateral pela empresa – Possibilidade, inclusive de forma desmotivada – Reclamações de usuários no caso – Atuação inadequada do autor - Contrato que autoriza o descredenciamento do motorista, sem prévio aviso, no caso de infração contratual,

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Parceria de motorista com plataforma digital de transporte de passageiros - Rescisão unilateral pela empresa – Possibilidade, inclusive de forma desmotivada – Reclamações de usuários no caso – Atuação inadequada do autor - Contrato que autoriza o descredenciamento do motorista, sem prévio aviso, no caso de infração contratual, sequer rebatida de forma específica – Atuação da empresa em exercício regular de direito - Responsabilidade civil não configurada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.